Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803055-79.2022.8.14.0133

APELANTE: ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que: (i) deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e (ii) negou provimento ao recurso da instituição financeira. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto o banco alega ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC como critério de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00; e (ii) estabelecer se os valores devidos devem ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de majoração da indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição das partes e à função pedagógica da sanção, especialmente considerando o caráter social do programa habitacional e a ausência de prova de abalo psicológico grave.

O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de financiador, exercendo atribuições operacionais e de fiscalização, sendo, portanto, responsável solidariamente pelos vícios construtivos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois atinge o direito fundamental à moradia digna.

A correção monetária e os juros moratórios devem observar a orientação pacificada do STJ, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice único, vedada sua cumulação com outros índices ou taxas de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Banco do Brasil parcialmente provido, para fixar a taxa SELIC como índice exclusivo de atualização dos valores devidos.

Tese de julgamento
:

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida é adequado quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Banco do Brasil S/A, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde objetivamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado.

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade configura-se in re ipsa.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de atualização monetária e juros de mora em indenizações civis, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 6º, VI e VIII; CC, arts. 389, 406, 927 e 944; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.646.130/PE; STJ, AREsp 2.169.691; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.325.110/MT; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interpostos por ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA e pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática ID 26253936.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DE AMBOS OS RECURSO; NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA; E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA e BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos de apelação interpostos e neguei provimento ao recurso interposto pelo banco e dei parcial provimento ao recurso interposto pela autora.

Em um primeiro momento, o
ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA
interpôs o Agravo Interno ID 26687037 no qual alega, em síntese, que
a
fixação em R$ 5.000,00
mostra-se
modesta
diante da gravidade e da orientação predominante em casos análogos nesta Corte, devendo ser
majorada para R$ 10.000,00
para cumprir as funções
compensatória e pedagógica
da reparação.

Ao final,
requereu

o
conhecimento
do agravo interno e no
mérito
, a
reforma
da decisão monocrática
apenas quanto ao quantum
dos
danos morais
, para
majorá-los a R$ 10.000,00
.

Foram apresentadas contrarrazões ID 26807875.

Posteriormente, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o Agravo Interno ID 27424528,
sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a sua condição de mero agente financeiro, sem qualquer ingerência na execução das obras ou responsabilidade técnica pela construção do imóvel.

Defende que a responsabilidade por vícios construtivos é exclusiva da construtora contratada ou, em casos específicos, do próprio FAR, não havendo fundamento legal ou contratual para imputar responsabilidade solidária ao Banco do Brasil.

Aduz ainda que inexiste dano material ou nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os alegados vícios do imóvel, requerendo, portanto, a reforma da decisão agravada. Por fim, invoca a
Lei n.º 14.905/2024
, para requerer, subsidiariamente, a modificação dos índices de correção monetária e juros adotados na condenação, a fim de que sejam aplicados o
IPCA como índice de atualização
e a
taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios
, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Ao final, requer (i) a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, ou (ii) a submissão do recurso à apreciação da Turma Julgadora, a fim de que seja conhecido e provido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ou, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela adequação dos índices de correção e juros.

Foram apresentadas contrarrazões ID 27517993.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR
ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA:

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

A autora, por sua vez, interpõe agravo interno com o propósito de majorar o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que tal montante não reflete a gravidade da lesão e diverge de precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal que fixaram valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora reconhecido o direito à indenização por danos morais em decorrência da frustração do direito à moradia digna, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, a quantificação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944 do Código Civil).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

A majoração pretendida pela agravante implicaria enriquecimento indevido e afastamento dos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses idênticas.

Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão agravada.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO
BANCO DO BRASIL S/A
:

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau,
o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida
, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o Banco do Brasil, representando o FAR, exerceu papel ativo na liberação dos recursos e no acompanhamento da obra, assumindo obrigações de controle e fiscalização. Assim, correta a decisão monocrática ao manter o reconhecimento da legitimidade passiva e a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

Quanto a correção monetária e os juros de mora
, deve-se observar a orientação pacífica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da
taxa SELIC
(que já engloba juros e correção monetária) como índice legal nas dívidas civis, notadamente com base no art. 406 do Código Civil.

De fato, a jurisprudência do STJ vem consolidando entendimento no sentido de que
a taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização monetária e juros de mora em obrigações civis
. Cito, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic. Precedentes. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Neste contexto, observa-se que a adoção do INPC cumulativamente aos juros moratórios viola tal entendimento jurisprudencial consolidado, importando contradição que deve ser sanada.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, para ajustar o julgado ao entendimento vinculante do STJ, determinando-se que os valores devidos pela repetição do indébito e pelos danos morais sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, desde as datas devidas (data de cada cobrança indevida e evento danoso, respectivamente), conforme aplicável.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
conheço dos agravos internos
e:

I.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANGELINA DO SOCORRO PINHEIRO DE SANTANA
, mantendo inalterado o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

II.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, tão somente para determinar que os valores devidos a título de repetição do indébito e de indenização por danos morais sejam atualizados exclusivamente pela
taxa SELIC
, desde as respectivas datas de exigibilidade, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025